Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-77.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE E DOENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. FATO GERADOR. DIVERSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. A r. sentença revela-se extra petita quando ausente qualquer análise e fundamentação do pedido formulado na petição inicial.
2. O pedido constante da petição inicial é o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário baseado nos problemas psiquiátricos da autora e relacionados à sua atividade laboral. Contudo, o magistrado de origem concedeu o benefício com base em problemas ortopédicos da autora.
3. Tendo em vista a impossibilidade de cumulação de benefícios, baseados no mesmo fato gerador, na forma prevista no artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991 e no artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/1999, o feito demanda dilação probatória para avaliar a condição da autora de saúde da autora conforme pleiteado na inicial.
4. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, não há que se falar em teoria da causa madura e julgamento antecipado do mérito.
5. Apelação provida. Retorno dos autos à origem.